Tribunal: STF
Processo: HC 222055
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 157, §§ 1º, 2º-A, I E I, DO CÓDIGO PENAL; ART.15 DA LEI Nº 10.826/03; e ART. 2º, §§ 2º, 4º, I, DA LEI Nº 12.850/13. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em 14/12/2018, por ter, em 12/7/2018, roubado a quantia de R$ 1.907.984,00 (um milhão, novecentos e sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais), juntamente com outros treze corréus, dois coletes à prova de balas e dezoito munições de calibre .38 de uma agência do Banco do Brasil, em Macaíba/RN, fazendo uso de armas de grosso calibre e explosivos, infrações tipificadas no art. 157, §§ 1º, 2º-A, I e I do Código Penal; art.15 da Lei nº 10.826/03; e art. 2º, §§ 2º, 4º, I, da Lei nº 12.850/13.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno desprovido.